Tribunal: TJBA
Processo: 8002054-62.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002054-62.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: GISSALIENE SILVA NOVAIS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA NÃO CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. 1. Para a constituição da propriedade fiduciária de veículo automotor, é necessário o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, com anotação no certificado de registro, conforme determina o art. 1.361, § 1º, do Código Civil e o art. 1º, § 10, do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. Constatado que o veículo objeto da alienação fiduciária está registrado em nome de terceiro estranho à lide, resta caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que impõe a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002054-62.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante BANCO ITAU HOLDING S.A. e como apelado GISSALIENE SILVA NOVAIS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora